Tribunal: STF
Processo: HC 270006
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.068.799/ES.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio na forma tentada).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo indeferido o pedido de liminar. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação idônea, uma vez que teria se limitado a utilizar motivação per relationem de forma genérica. Aponta que o Tribunal de Justiça teria inovado na fundamentação da prisão preventiva, agregando elementos não constantes da decisão originária. Frisa a necessidade de superação do óbice da Súmula nº 691/STF, diante de manifesta ilegalidade.

5. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade das decisões que mantiveram a prisão preventiva, com a consequente revogação da custódia cautelar. 

É o relatório. 

Decido. 

6. As questões suscitadas nesta impetração não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se confirmar a visão adotada pelo Ministro Vice-Presidente, assentando a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator